Tribunal: CARF
Processo: 19515.004277/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.004277/2010-10
ACÓRDÃO
2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOANA APARECIDA CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2009
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. NATUREZA DA OPERAÇÃO.
Caracteriza-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Comprovar a origem não significa simplesmente demonstrar quem é o
responsável pelo depósito, mas também identificar e comprovar a
natureza da operação que deu causa ao crédito.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Joao Mauricio Vital

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 194 a 210), referente ao imposto de renda, mais
multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, foram apuradas as infrações
seguintes:
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO- Omissão de rendimentos tendo
em vista a variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados / comprovados.
002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA -
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta (s) de depósito ou de
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
3
investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
A contribuinte apresentou impugnação (folhas 214/233), com as seguintes
alegações:
Sobre o acréscimo patrimonial a descoberto:
- a autoridade fiscal não levou em consideração “(...) os rendimentos isentos de
R$ 17.500,00 e disponibilidades de recursos no montante de R$ 678.242,91
constante na DIRPF/2008 (Doc. 5) em poder de nossos advogados (...)” (fl. 216);
- que houve erro de digitação na informação que prestou, o valor de R$
435.242,91 não foi mantido em seu patrimônio até 2009 (... “não houve aquisição
de nenhum outro apartamento durante o ano de 2009...” – fl. 226), mas sim até
maio de 2007, quando adquiriu o imóvel:
(...)
“(...) Erro (digitação) na informação, pois este valor R$ 435.242,81 e outros em
poder de nossos advogados foram utilizados para emissão do TED no valor de R$
800.000,00 para pagamento do Imóvel adquirido em 25 de maio de 2007,
conforme faz prova cópia da escritura de Compra e Venda Lavrada no Cartório do
7o Ofício de Notas”.
(fl. 231 e 232)“(..)a auditora fiscal (...) não considerou em seu mapa de evolução
patrimonial o valor, que se encontrava em poder de nossos advogados, constante
de nossas DIRPF/2005 a DIRPF/2007, tendo em vista que naquela data não
conseguia abrir conta bancária em face de processo administrativo e judicial onde
todas as portas se fecharam para a IMPUGNANTE, portanto todos os valores
auferidos com vendas de patrimônio no montante de R$ 243.000,00, no período
de 2003 até o final de 2007, eram entregues aos nossos advogados conforme
constam de nossas declarações, somente em dezembro de 2007 com ajuda de
nossos advogados conseguimos abrir conta corrente junto ao BANCO DO BRASIL.
Em momento algum a auditora fiscal buscou a verdade material sobre a
verdadeira origem dos recursos utilizados pelos nossos advogados para emissão
do TED no valor de R$ 800.000,00 para quitação do imóvel adquirido em 2007.
Por falar em origens, os valores de R$ 435.242,91, R$ 243.000,00 e outros em
poder de nossos advogados foram utilizados para emissão do TED no valor de R$
800.000,00 para pagamento do Imóvel adquirido em 25 de Mario de 2007,
conforme faz prova cópia da escritura de Compra e Venda Lavrada no Cartório do
7o Ofício de Notas (Doc. 09), pago efetivamente por nosso advogado o DR. JOSE
EDUARDO PIRES DE MENDONÇA inscrito na OAB/SP sob o n. 41089, conforme faz
prova o comprovante de TED com CPMF, emitido pelo Banco do Brasil contra a
conta corrente de DR. JOSE EDUARDO PIRES DE MENDONÇA a favor c/c 4000277
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
4
junto a agência no. 0135 do Bradesco para o vendedor do apartamento Sr.
ADELINO R. DA SILVA (Doc. 10), conforme consta da Escritura Pública.
(...) sem levar em consideração em sua ANÁLISE DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL E
DOS DISPÊNDIOS REALIZADOS as origens de recursos de anos anteriores
declarados nos valores de R$ 435.242,91 e R$ 243.000,00 (Doc. 05) que se
encontravam em poder de nossos advogados e ainda desprezando, no seu mapa
de análise da variação patrimonial, o rendimento ISENTO no valor de R$ 17.500,00
declarado no DIRPF/2008 (Doc.05), fruto de distribuição de lucros da empresa
SIMMEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 69.271.070/0001-80. Anexamos
nesta peça ANÁLISE DE VARIAÇÃO PATRIMONIAL E DOS DISPÊNDIOS REALIZADOS
(Doc. 08) com inclusão dos valores desprezados pela Auditora Fiscal e lastreados
pelas DIRPF/2006 a DIRPF/2008 (Doc. 05).”(fls. 226 e 227)Sobre os depósitos
bancários de origem não comprovada:
“(...)9 - A observação da experiência cotidiana demonstrou que não há uma
correlação natural entre depósitos em nome da IMPUGNANTE e rendimentos
omitidos: o fato desconhecido pode ser de outra natureza. Ademais, a
movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de Renda. Para
usar uma linguagem econômica, depósito bancário é estoque e não fluxo, e não
sendo fluxo não tipifica renda. Juridicamente, só o fluxo tem a conotação de
acréscimo patrimonial.
10 - São uníssonas, neste sentido, as jurisprudências administrativas, para ilustrar
destacamos os Acórdãos 106-17.106, 101-96.738 e 102-48.155, publicados no
DOU em 18.12.2008, 11.08.2008 e 23.11.2007, respectivamente, sintetizados nas
seguintes ementas: (fls. 219 e 220)(...)16.2 - DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA - Os valores creditados em conta corrente, CONSIDERADOS
como supostas "INFRAÇÕES", totalizaram no Ano-Base 2009 a importância de R$
1.988.972,02 estes Depósitos/Créditos em contas-corrente bancária, que o Auto
de Infração faz menção, não representaram rendimentos do Impugnante, tais
como, depósitos IDENTIFICADOS via TED's e DOCs com origem legal, através de 24
(vinte e quatro) depósitos/créditos em c/c do Banco do Brasil, todos plenamente
identificados com documentação hábil e idônea, totalizando R$ 1.938.805,30
(Doc.06), representando mais de 97% do suposto depósito bancário de origem
não comprovada, diferença esta composta por outros 25 depósitos totalizando R$
50.166,72, valor este inferior ao estabelecido no inciso II do § 2o do Art. 849 do
RIR/99; (fl. 223)(...)1.2.1 - Da análise dos créditos constantes do Auto de Infração,
3 (três) depósitos se destacam, a saber: R$ 307.737,00, R$ 292.500,00 e R$
1.251.000,00 creditados respectivamente nos meses de julho, agosto e setembro
de 2009 totalizando R$ 1.851.237,00, representando mais de 93% de origem
devidamente comprovada durante a ação fiscal, comandados por TEDs pela
Empresa META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ n°
66.076.738/0001-40, por conta e ordem da Empresa SIMMEL SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ n° 69.271.070/0001-80 de acordo com a cláusula 4 -
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
5
Preço e Forma de Pagamento do contrato de 01/07/2008 (Doe. 07), que deverão
ser excluídos da base de cálculo inventada pela autora do feito;
1.2.2 - Ainda em face da análise dos créditos constantes do Auto de Infração
outros 17 (dezessete) depósitos/créditos em c/c totalizaram R$ 77.983,70
comandados por TEDs e DOCs pela Empresa META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ n° 66.076.738/0001-40, por conta e ordem da Empresa
SIMMEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ n° 69.271.070/0001-80 de acordo
com a o item 4.1 da cláusula 4 - Preço e Forma de Pagamento do contrato de
01/07/2008, (Doe. 07), pagamentos estes a título de ajuda de custos, reembolso
de despesas de viagens, estadias, alimentação, etc, que também deverão ser
excluídos da base de cálculo inventada pela autora do feito;
1.2.3 - Para melhor entendimento elaboramos relatório "Composição Analítica da
Matéria Tributável Constante do Auto de Infração - Origem Devidamente
Comprovada", onde se demonstra com documentação hábil e idônea a ORIGEM
dos recursos utilizados na movimentação financeira com a devida identificação de
seus supridores/depositantes, lastreado pelos extratos bancários e Relatórios
"Transferências Financeiras Interbancárias - Recebendo" - Consulta Analítica
fornecido pelo BANCO DO BRASIL em anexo (Doc. 06);
(...)
3 - Considerando o exposto, o lançamento não pode prosperar em face da BASE
DE CÁLCULO INVENTADA pela auditora fiscal, conforme exposição a seguir:
3.1 - Valores já comprovados sua origem e referendados por "natureza"
totalizaram R$ 1.938.805,30, mais de 97% do total da suposta matéria tributável,
considerados indevidamente pela Fiscal Autuante na base de Cálculo do Auto de
Infração IRPF/2010, consubstanciados por:
3.1.1) Adiantamento pago através de TEDs para a c/c da IMPUGNANTE por META
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, por conta e ordem de SIMMEL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, que deverá ser excluído da Base de Cálculo:
(...)
3.1.2) Ajuda de custos e reembolso de despesas de viagens, estadias, alimentação
etc. conforme contrato creditado em c/c da IMPUGNANTE, por META
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, que também deverão ser
excluídos da Base de Cálculo:
(...)
3.1.3) Outros créditos cujas origens estão devidamente comprovadas pelos
extratos bancários e resposta apresentada pelo Banco do Brasil, que também
deverão ser excluídos da Base de Cálculo:
(...)
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
6
Anexei as Declarações de Ajuste Anual, referentes aos anos-calendários de 2004 a
2009, apresentadas antes da ciência do auto de infração (fls. 277 a 310) e após
(fls. 311 a 339); e fichas da DIPJ da SIMMEL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA,
CNPJ 69.271.070/0001-80, do ano-calendário de 2009 (fls. 342 e 343), constante
nos sistemas da RFB.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Foi apresentado Recurso Voluntário (folhas 369/388), com as mesmas alegações
suscitadas quando da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litígio recai sobre omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial
a descoberto, em maio e dezembro do ano-calendário de 2007 (R$ 807.540,49); e caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, no ano-calendário de 2009 (R$
1.988.972,02).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da preliminar de nulidade
Quando da lavratura do auto de infração, verifica-se que todos os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, foram
observados:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
7
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Constata-se, ainda, que não ocorreram os pressupostos do artigo 59 do mesmo
Decreto, abaixo transcrito, uma vez que o auto de infração foi lavrado por
AuditorFiscal da Receita Federal do Brasil, o interessado dele regularmente
cientificado, tendo compreendido todas as infrações lhe imputadas e se
defendido a contento.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Desta forma, não há que se falar em nulidade do lançamento e passa-se à análise
de mérito.
Dos efeitos das jurisprudências administrativas
Ressalte-se que são improfícuas as jurisprudências administrativas trazidas pelo
interessado em sua impugnação, tendo em vista a ausência de base legal que
atribua aos acórdãos proferidos pelos órgãos de julgamento a devida eficácia
normativa, não se constituindo em normas complementares do Direito Tributário,
nos termos do art. 100, inciso II, do CTN. Portanto, não são passíveis de serem
estendidos os seus efeitos ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis
ao contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados aos
referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e às partes envolvidas
naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou com
relação a esse assunto nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados
na relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão
é subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia
normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de
regra geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
8
acórdãos, limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no
processo de que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de contribuintes, não aproveitará
seu acórdão em relação a qualquer outra ocorrência se não aquele objeto
da decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte é parte no processo de que decorreu a decisão
daquele colegiado.”
Esclareça-se que, conforme Portaria do Ministério da Fazenda n° 383, de 12 de
julho de 2010, somente as Súmulas do CARF relacionadas em seu Anexo Único
possuem efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer dos julgados mencionados na impugnação.
Do acréscimo patrimonial a descoberto
A tributação das quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial a
descoberto está prevista no inciso XIII e parágrafo único do artigo 55 do RIR/99:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §
3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido
ao valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos,
submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva
de que trata o art. 86.
Neste sentido, a autoridade fiscal lançou como rendimentos tributáveis valores
identificados em maio (R$ 797.118,16) e dezembro (R$ 10.422,33) do ano-
calendário de 2007, no valor total de R$ 807.540,49. Para tanto, elaborou planilha
de variação patrimonial mensal (fl. 196).
Para a análise da variação, foram inseridos como recursos, além dos rendimentos
declarados recebidos de pessoas físicas, os saldos bancários finais mensais
devedores e credores. Segundo a autoridade fiscal, o valor de R$ 435.242,91,
constante na declaração de bens do período, não foi considerado, pois foi
utilizado para compra de imóvel em 2009. Como aplicações, além dos saldos
bancários, foi computada a aquisição de imóvel, no mês de maio, no valor de R$
800.000,00, conforme escritura de fls. 100 a 104.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
9
Na impugnação, o interessado discorda da variação patrimonial, alegando, em
resumo, que deve ser considerado, como recursos:
- rendimentos isentos declarados, em Declaração retificadora, no valor de R$
17.500,00, recebidos, no período, a título de distribuição de lucros, de SIMMEL
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ 69.271.070/0001-80;
- os valores de R$ 435.242,91 e R$ 243.000,00, informado na Declaração de Bens
da Declaração de Ajuste Anual retificadora:
“(..)a auditora fiscal (...) não considerou em seu mapa de evolução
patrimonial o valor, que se encontrava em poder de nossos advogados,
constante de nossas DIRPF/2005 a DIRPF/2007, tendo em vista que naquela
data não conseguia abrir conta bancária em face de processo administrativo
e judicial onde todas as portas se fecharam para a IMPUGNANTE, portanto
todos os valores auferidos com vendas de patrimônio no montante de R$
243.000,00, no período de 2003 até o final de 2007, eram entregues aos
nossos advogados conforme constam de nossas declarações, somente em
dezembro de 2007 com ajuda de nossos advogados conseguimos abrir
conta corrente junto ao BANCO DO BRASIL. Em momento algum a auditora
fiscal buscou a verdade material sobre a verdadeira origem dos recursos
utilizados pelos nossos advogados para emissão do TED no valor de R$
800.000,00 para quitação do imóvel adquirido em 2007.
Por falar em origens, os valores de R$ 435.242,91, R$ 243.000,00 e outros
em poder de nossos advogados foram utilizados para emissão do TED no
valor de R$ 800.000,00 para pagamento do Imóvel adquirido em 25 de
Mario de 2007, conforme faz prova cópia da escritura de Compra e Venda
Lavrada no Cartório do 7o Ofício de Notas (Doc. 09), pago efetivamente por
nosso advogado o DR. JOSE EDUARDO PIRES DE MENDONÇA inscrito na
OAB/SP sob o n. 41089, conforme faz prova o comprovante de TED com
CPMF, emitido pelo Banco do Brasil contra a conta corrente de DR. JOSE
EDUARDO PIRES DE MENDONÇA a favor c/c 4000277 junto a agencia no.
0135 do Bradesco para o vendedor do apartamento Sr. ADELINO R. DA
SILVA (Doc. 10), conforme consta da Escritura Pública.” (fls. 226 e 227)
Sobre a matéria, anexa, em seu favor:
- análise da variação patrimonial “com inclusão dos valores desprezados pela
Auditora Fiscal e lastreados pelas DIRPF/2006 a DIRPF/2008” (fl. 269);
- escritura de compra e venda do imóvel (fls. 270 a 272);
- comprovante de TED (fl. 273);
Passemos, então, à análise do que discorda o impugnante, na variação
patrimonial em comento.
De pronto, salienta-se que não são válidas as informações relacionadas à matéria
prestadas em Declarações de Ajuste Anual retificadoras, entregues após a ciência
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
10
do auto de infração, como disposto no §1o do art. 147 do CTN, Código Tributário
Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, abaixo transcrito. No caso, as
Declarações retificadoras referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006 foram
entregues em 26/12/2010 (fls. 311/315 e 316/320), as dos anos de 2007 e de
2008 foram entregues em 31/12/2010 (fls. 321/326 e 327/333), e a de 2009 em
17/04/2011 (fls. 334/339). A ciência ao auto de infração, por sua vez, ocorreu em
11/12/2010 (fl. 212). Assim, as referidas Declarações retificadoras, todas
apresentadas após notificado o lançamento, não produzem qualquer efeito sobre
ele.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifei)
[...]
Isto posto, não se considera como recurso disponível o valor R$ 17.500,00,
supostamente recebidos em dezembro de 2007, como rendimentos isentos, a
título de distribuição de lucros de SIMMEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ
69.271.070/0001-80, como pretendido pelo impugnante, por falta de
comprovação. O interessado não anexou aos autos escrituração da PJ, recibos,
comprovantes de transferência do numerário etc., para comprovar a distribuição
e o efetivo pagamento dos rendimentos, observando que o valor não consta
declarado em DIRPF válida.
Sobre “os recursos em poder de nossos advogados”, no valor total de R$
683.194,98, sendo R$ 435.242,91 de “valores constantes da DIRPF/2005” e R$
243.000,00 como “vendas de patrimônio em anos anteriores constantes das
DIRPFs” (como descrito na planilha por ele anexada de fl. 269), não é possível
acatá-los como recursos disponíveis no início do ano-calendário e utilizados no
período, por falta de comprovação. O interessado não traz provas que os
referidos recursos foram produzidos em anos-calendários anteriores ao fiscalizado
e repassados para a conta do suposto advogado, como se específica.
Observa-se que, nas Declarações de Ajuste Anual válidas, o valor de R$
435.242,91, descrito como “valor em moeda nacional sob minha guarda, oriundo
do processo da SRF-MPF 0819000/04157/03, lavrado em 02/07/2007”,
permanece nas declarações de bens do interessado até o ano-calendário de 2009.
O valor de R$ 243.000,00, por sua vez, não consta nas Declarações de Ajuste
Anual válidas (fls. 277 a 310).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
11
Não há comprovação nos autos que JOSE EDUARDO P MENDONÇA é advogado do
interessado e teria sob sua guarda recursos produzidos pelo interessado em
anoscalendários anteriores a 2007 e depositados em conta-corrente de sua
titularidade. Para tanto, seria necessário o impugnante ter trazido aos autos, por
exemplo, identificação e declaração do suposto advogado confirmando o alegado,
e, principalmente, documentação comprobatória de todas as alienações de bens
móveis e imóveis, que diz ter efetuado em anos-calendários anteriores ao
fiscalizado, e dos depósitos, na ocasião, dos valores correspondentes auferidos na
conta-corrente do suposto advogado (comprovantes de depósito ou extrato
bancário da conta do advogado).
Considerando o exposto, não dou razão ao impugnante, e mantenho inalterada a
planilha de variação patrimonial elaborada pela fiscalização.
Dos Depósitos Bancários
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pelo
art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde
que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
12
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O dispositivo estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos, que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento. A presunção transfere ao contribuinte o
ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos
recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Ou seja, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo
ao contribuinte provar que o fato presumido não existiu, devendo, assim,
demonstrar a origem de cada um dos depósitos, de forma individualizada.
Pois bem, foram lançados como rendimentos omitidos o valor total de R$
1.988.972,02, referentes aos depósitos, listados no relatório, na conta corrente no
6.100-X, agência 4725-2, do Banco do Brasil S/A, em 2009 (extrato de fls. 23 a 53 /
demonstrativo de fls. 194 e 195).
O impugnante, por sua vez, reclama que a maior parte dos depósitos, no valor
total de R$ 1.938.805,30 tem sua origem “plenamente identificada”, conforme
planilha de fl. 229. Justifica que:
- o montante de R$ 1.929.220,70 foi comandado por TED's pela Empresa META
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ n° 66.076.738/0001-40,
por conta e ordem da Empresa SIMMEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ n°
69.271.070/0001-80, de acordo com a cláusula 4 - Preço e Forma de Pagamento
do contrato de 01/07/2008 (fls. 266 a 268), sendo que R$ 1.851.237,00
corresponde a “adiantamento conforme contrato PJxPJ” e R$ 77.983,70 de “ajuda
de custo conforme contrato”. Os depósitos correspondentes estão listados nas
planilhas de fl. 230;
- quatro depósitos no valor total de R$ 9.584,60, listados na planilha de fl. 231,
têm sua comprovação através do extrato bancário e resposta apresentada pelo
Banco do Brasil.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
13
Verifica-se que, de fato, a consulta analítica de fls. 258 a 265 identifica os
remetentes dos depósitos relacionados na planilha de fl. 229.
Contudo, ao contrário do que crê o impugnante, “comprovar a origem” não
significa simplesmente demonstrar quem é o responsável pelo depósito, mas
também identificar e comprovar a natureza da operação que deu causa ao
crédito. Isto se fundamenta no fato de que, para ser cumprida a ordem legal
prevista no § 2o do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, acima transcrito, em que, uma vez
comprovada a origem do depósito, este será submetido às normas de tributação
específicas, é necessário, para a correta tipificação do caso concreto, que a
definição de comprovação da origem inclua também a capacidade de se
determinar, com certeza absoluta, se os valores creditados são ou não
rendimentos tributáveis na pessoa física em razão de sua natureza e titularidade.
Em outras palavras, a lei determina que, caso comprovada a origem, deve-se
verificar se os valores são tributáveis, e sendo tributáveis, se compuseram a base
de cálculo do imposto, caso contrário, não sendo possível determinar a natureza
dos valores depositados, estes são considerados rendimentos omitidos. Isto
posto, prossegue-se à análise.
O interessado é sócio da empresa SIMMEL com 90% do capital. A pessoa jurídica,
por sua vez, firmou contrato de serviços com a empresa META em 01 de julho de
2008 (fls. 266 a 268), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme cláusula
5.1. Nas cláusulas 4.1 e 4.2, restou consignado que as remunerações a título de
“ajuda de custo” e “pagamento pelos trabalhos de assessoria técnica” seriam
depositadas na conta 6100-X, agência 4725-2, do Banco do Brasil – justamente a
conta auditada.
A previsão contratual de utilizar a conta corrente de titularidade da pessoa física
para movimentação de recursos da pessoa jurídica, da qual é sócio o interessado,
fere o Princípio da Entidade, princípio básico contábil, que reconhece que a
pessoa jurídica tem personalidade própria, completamente distinta da pessoa de
cada um de seus sócios, seu patrimônio não se confunde com o patrimônio de
seus sócios. O ato dificulta a comprovação do que é movimentação financeira da
pessoa física e o que é da pessoa jurídica, e dentre a última, de quais valores se
aproveitou pessoalmente a pessoa física. Todavia, frente à presunção legal de
omissão de rendimentos do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, o ônus dessa
comprovação é unicamente do interessado.
Quanto aos valores identificados pelo interessado como “ajuda de custos e
reembolso de despesas de viagens, estadias, alimentação, etc. conforme contrato
creditado em c/c da IMPUGNANTE, por META MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS LTDA” (R$ 77.983,70):
O contrato em comento, em sua cláusula 4.1 e 4.3, prevê o pagamento do valor
de R$ 5.000,00, até o 5o dia útil de cada mês, com juros de 1% ao mês calculado
“pro rata die”, em caso de atraso (fl. 267). De análise dos documentos bancários
anexados, verificam-se transferências mensais, da META para a conta da pessoa
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
14
física do interessado, no valor ou de valores próximos, na data ou em datas
próximas. No entanto, não consta nos autos a escrituração da SIMMEL, bem como
os documentos que lastrearam essa escrituração, para confirmar que as
operações foram, de fato, a esse título (ajuda de custo e reembolso).
Supondo que os valores tenham sido depositados a esse título na conta da pessoa
física para a pessoa jurídica do qual é sócio o interessado, permanece sem
comprovação a natureza dos recursos para a pessoa física, se correspondem, por
exemplo, a rendimentos tributáveis (pró-labore recebidos da SIMMEL) e/ou
rendimentos isentos (adiantamento de lucros recebidos da SIMMEL), e/ou não
representam rendimentos da pessoa física, mas apenas transitaram pela sua
conta, não tendo proveito pessoal. Para tanto, o interessado deveria ter juntado
aos autos a escrituração da SIMMEL, bem como todos os documentos que
lastrearam essa escrituração.
Assim, considero não como comprovada a natureza dos recursos para a pessoa
física dos valores nominados pelo impugnante como “ajuda de custo”, listados em
sua planilha de fl. 230 (item 3.1.2). E não conhecendo sua natureza, mantenho a
tributação.
Quanto aos valores identificados pelo interessado como “adiantamento pago
através de TEDs para a c/c da IMPUGNANTE por META MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA, por conta e ordem de SIMMEL SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA” (R$ 1.851.237,00)O contrato entre META e SIMMEL,
anexado aos autos, prevê o seguinte, em sua cláusula 4.2 (grifou-se):
“A título de pagamento pelos trabalhos de assessoria técnica na área:
comercial e de acompanhamento de contratos, a CONTRATADA será
remunerada em valores a serem acordados entre as partes de comum
acordo após a efetivação do serviço, com pagamento em crédito em conta-
corrente, abaixo descrita, sempre até o 5o dia útil de cada mês.”
Constata-se, pois, que não é possível vincular os depósitos, no valor total de R$
1.851.237,00, ao referido contrato de prestação de serviços entre SIMMEL e
META, uma vez que, como transcrito, o valor da remuneração a ser recebido pela
SIMMEL não foi naquele especificado. Neste caso, para comprovar o alegado, o
interessado deveria ter anexado aos autos documentos das operações em si,
como notas fiscais de serviço emitidas pela SIMMEL e escrituração
correspondente.
Cabe observar que a SIMMEL, de acordo com a DIPJ do período, auferiu receitas
no valor de R$ 184.500,00 (fl. 343) – valor bem inferior, portanto, aos R$
1.851.237,00 que a interessada alega corresponder à receita da atividade da
pessoa jurídica.
Ademais, ainda que o interessado lograsse êxito em comprovar as operações, não
há comprovação da natureza dos recursos para a pessoa física, se correspondem,
por exemplo, a rendimentos tributáveis (pró-labore recebidos da SIMMEL) e/ou
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
15
rendimentos isentos (adiantamento de lucros recebidos da SIMMEL), e/ou não
representam rendimentos da pessoa física, mas apenas transitaram pela sua
conta, não tendo proveito pessoal. Para tanto, o interessado deveria ter juntado
aos autos a escrituração da PJ, bem como todos os documentos que lastrearam
essa escrituração.
Como explicitado anteriormente, “comprovar a origem” não significa
simplesmente demonstrar quem é o responsável pelo depósito, mas também
identificar e comprovar a natureza da operação que deu causa ao crédito. Isto se
fundamenta no fato de que, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2o do
art. 42 da Lei n.o 9.430/96, em que, uma vez comprovada a origem do depósito,
este será submetido às normas de tributação específicas, é necessário, para a
correta tipificação do caso concreto, que a definição de comprovação da origem
inclua também a capacidade de se determinar, com certeza absoluta, se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física em razão
de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei determina que, caso
comprovada a origem, deve-se verificar se os valores são tributáveis, e sendo
tributáveis, se compuseram a base de cálculo do imposto, caso contrário, não
sendo possível determinar a natureza dos valores depositados, estes são
considerados rendimentos omitidos.
Assim, mantenho a tributação dos valores a seguir listados, cuja origem dos
recursos não foi comprovada, conforme art. 42 e seus parágrafos, da Lei n.o
9.430/96, pois embora se conheça o remetente, qual seja META MANUTENÇÃO E
INSTALAÇÕES, não restou comprovada a natureza das operações que deram causa
aos créditos

Quanto aos valores identificados pelo interessado como “outros créditos cujas
origens estão devidamente comprovadas pelos extratos bancários e resposta
apresentada pelo Banco do Brasil” (R$ 9.584,60)
Pelo mesmo motivo anterior, mantenho a tributação dos valores a seguir listados,
cuja origem dos recursos não foi comprovada, conforme art. 42 e seus parágrafos,
da Lei n.o 9.430/96, pois, repisa-se, embora se conheçam os remetentes, não
restou comprovada a natureza das operações que deram causa aos créditos.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.999 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.004277/2010-10
16

Quanto aos demais depósitos
Na impugnação, o interessado não apresenta justificativa individualizada, ou
documentos comprobatórios, quanto à origem dos depósitos abaixo listados, a
fim de afastar a tributação com base no art. 42 da Lei n.o 9.430/96.
(...)
Frente ao exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 407
DF CARF MF
Original